Tribunal: TJDFT
Processo: 0700265-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: Apelação cível. Embargos à execução fiscal. Nulidade da notificação. Cerceamento de defesa. Presunção de legitimidade dos atos administrativos. Ônus da prova. Inidoneidade de documento fiscal. Multa. Ausência de prejuízo ao fisco. Irrelevância. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade do crédito tributário e aplicando multa por documento fiscal inidôneo.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) validade da notificação no processo administrativo tributário e alegação de cerceamento de defesa; (ii) ônus da prova quanto à regularidade da CDA e dos atos administrativos; (iii) relevância da ausência de prejuízo ao Fisco para afastar penalidade.
III. Razões de decidir
3. Os atos da Administração Pública gozam de presunção de veracidade e legitimidade, competindo ao contribuinte demonstrar vício ou irregularidade.
4. A CDA possui presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 6o, § 1o, da Lei no 6.830/80, cabendo ao executado comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do exequente.
5. A comunicação eletrônica realizada nos termos do art. 4o da Lei Distrital no 5.910/2017 é válida, não configurando cerceamento de defesa quando o contribuinte deixa de utilizar o canal indicado para apresentação de impugnação a auto de infração tributária.
6. A divergência entre as informações constantes na nota fiscal e as mercadorias transportadas caracteriza infração tributária, tornando o documento inidôneo (art. 57 da Lei Distrital no 1.254/96 e art. 153 do Decreto no 18.955/97).
7. A aplicação da multa decorre da inobservância das normas tributárias e visam evitar seu descumprimento, sendo irrelevante para sua incidência se houve ou não prejuízo ao erário pela infração tributária.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos legais citados: CPC: art. 373, II; art. 85, § 11. Lei no 6.830/80: art. 6o, § 1o. CTN: art. 113, §§ 2o e 3o. Lei Distrital no 5.910/2017: art. 4o. Lei Distrital no 1.254/96: art. 57. Decreto no 18.955/97: art. 153, IV
Jurisprudência citada: TJDFT, AGI 0772955-65.2023.8.07.0016, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 23/04/2025.